Tribunal: TJBA
Processo: 0008348-14.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008348-14.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RENAN BALEEIRO

Advogado(s)
:
FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE

APELADO: RITA CYTRYN

Advogado(s)
:
WELLINGTON JESUS SILVA, TAISE NEVES BATISTA REIS, VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM A AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO Nº 0180906-26.2007.805.0001. PROCESSO JULGADO. AFASTADA A REUNIÃO DAS AÇÕES, NOS TERMOS DA SUMULA Nº 235/STJ.

NÃO ACOLHIMENTO.
POSSE DA PARTE APELANTE NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A POSSE DA APELADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 E 562 DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO.

A posse nada mais é do que o estado fático sobre a coisa. Na ação de reintegração de posse não se discute propriedade, mas sim a comprovação dos requisitos exigidos pelos art. 561 e 562 do CPC para a proteção do direito reclamado. Incomprovados estes, não de pode deferir a reintegração.

Nessa linha de raciocínio, diferentemente do afirmado pela apelante, em nenhum momento foi identificada a prática do esbulho pela apelada, restando, assim, ausente um dos requisitos para a reintegração de posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0008348-14.2008.805.0001
, em que figuram como
Apelante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RENAN BALEEIRO e Apelada RITA CYTRIN.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça